Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720858-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença, proferida em ação coletiva, determinou a redistribuição do feito entre uma das Varas de Fazenda Pública. Nos termos do despacho contido no ID 36680194 p1, foi determinado a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões . Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões - ID 37038586 p1-11, asseverando que a liquidação referente aos direitos individuais, não se aplica às ações em que o sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizado, portanto, não faz jus aos privilégios previsto no art. 87, do CDC. Na oportunidade, pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento. Na seqüência, por meio do despacho de ID 37687498 p.1, foi determinado a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse quanto ao interesse recursal, haja vista, ter sido verificado a prolação de sentença nos autos principais, que homologou pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante, e extinguiu o feito com fulcro no art 485, VIII, C/c art. 775, ambos do CPC. O agravante se manifestou (ID 37933887), pugnando pela desistência do recurso. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora